Tribunal: STF
Processo: Rcl 62947
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inobservado, no Processo n. 1002015-20.2018.8.26.0510, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter sido condenado, em primeira instância, ao pagamento do adicional de insalubridade à parte ora beneficiária no valor de 40% sobre o salário mínimo. Contudo, ao apreciar a remessa necessária, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fixou o salário-base da servidora como base de cálculo do adicional. 



    Argumenta que, diante da ausência de norma definidora da base de cálculo do referido adicional, deve o salário-mínimo ser utilizado para tal fim.



    Pede, desso modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. A discussão trazida aos autos consiste em saber se se encontra amparada pela Súmula Vinculante n. 4 a determinação, por órgão judicial, de pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento básico do trabalhador, em vez do salário mínimo nacional, conforme efetuado pela Administração Pública.



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



     



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.



    Depreende-se, portanto, da conjugação das duas premissas, que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa. Essa foi, a propósito, a conclusão a que chegou esta Corte no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634. 



    Entendo ser precisamente essa a situação dos autos. Cumpre transcrever trecho do acórdão reclamado:



    Quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, o STF editou a Súmula Vinculante nº 4, que vedou a utilização do salário-mínimo como parâmetro para o cálculo do adicional. Embora exista divergência quanto ao parâmetro que deve ser utilizado nesses casos, é razoável a orientação de que o adicional de insalubridade deve ser calculado sobre o salário-base do servidor: 



    “A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão”



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado acerca da viabilidade de indicação, por via judicial, do salário-base como base de cálculo em hipóteses de omissão legislativa:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante nº 4 . Precedentes. 



    1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    2. Agravo regimental não provido” 



    (RE 687.395-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, a Primeira Turma, DJe 10.3.2014, grifos nossos).



    Inexistente, portanto, violação ao enunciado vinculante n. 04 da Súmula.



    3. Ante o quadro,nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente